Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA CORRETAMENTE VALORADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, prevalece o sistema da livre apreciação das provas e da convicção motivada do julgador, de modo que, ao apreciar o conteúdo probatório trazido aos autos, o magistrado deve indicar em seu ato decisório as razões da formação de seu livre convencimento, independentemente do sujeito que houver produzido a prova (art. 371 do CPC).
2. No caso, as imagens documentadas nos autos não levam à conclusão de que a ré já havia mudado de faixas, da direita para a da esquerda, ou que já havia realizado o retorno, mas que, sem observância aos deveres objetivos de cuidado, atravessou para o lado esquerdo da via a fim de realizar o retorno, ofertando causa à colisão com o veículo da autora.
3. As provas foram devidamente valoradas pelo d. Juízo sentenciante, em extensa e profunda fundamentação, cujo “decisum” é digno de ser mantido íntegro pelos seus fortes e jurídicos fundamentos.
4. Apelação conhecida e não provida.